Tribunal: TCU
Processo: 006.988/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 205 e código Uasg 183023 (Objeto: Acreditação de organismo de avaliação da conformidade)

Inteiro teor:
Acórdão 2375/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que cuidam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades, no âmbito do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), relacionadas à cobrança de preço público, em vez de taxa, para serviços de acreditação de organismos de avaliação da conformidade, bem como à terceirização de atividades finalísticas da entidade. Considerando que a denúncia foi conhecida pelo então Relator, E. Ministro-Substituo André Luís de Carvalho, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a avaliação da conformidade é o meio pelo qual um produto, processo, sistema ou serviço é avaliado, segundo requisitos específicos, de forma a propiciar um adequado grau de confiança de que atende a critérios pré-estabelecidos em padrões, normas e regulamentos técnicos; Considerando que a acreditação consiste no reconhecimento formal da competência de um laboratório ou organismo de inspeção ou de certificação para atuar como Organismo de avaliação da Conformidade (OAC), desenvolvendo tarefas de avaliação da conformidade; Considerando que a unidade especializada não identificou irregularidades na Portaria Inmetro 347/2009, que regulamenta o credenciamento de avaliadores e especialistas para a execução das atividades técnicas, materiais e acessórias para os serviços de avaliação para acreditação de OACs; Considerando que o Edital de Credenciamento 01/2015 foi revogado e substituído pelo Edital 01, de 15/9/2022, que, nos termos dos pareceres, atende os requisitos básicos do credenciamento; Considerando que não foram identificados óbices à utilização de particulares credenciados pelo Inmetro para a fase de avaliação externa da acreditação de OACs, por se tratar de atividade instrumental e acessória à posterior decisão da autarquia; Considerando que também não há impedimentos legais ao pagamento dos serviços diretamente a esses particulares, desde que os respectivos preços sejam regulamentados pelo Inmetro; Considerando a inexistência de lei específica que estabeleça a obrigatoriedade da cobrança dos serviços de acreditação de organismos de avaliação da conformidade realizada pelo Inmetro por meio de taxa; Considerando que não compete ao TCU determinar ao Inmetro que adote medidas com vistas à substituição do preço público utilizado para cobrança dos serviços de acreditação de OACs pela taxa prevista o art. 145, inciso II, da Constituição Federal/1988, e o art. 77 da Lei 5.172/1966 (CTN), sob pena de interferir, indevidamente, no processo legislativo a cargo do Congresso Nacional; Considerando que, a partir da discussão realizada nestes autos, as entidades competentes poderão avaliar a pertinência da criação de taxa específica destinada à cobrança pelos serviços de acreditação de AOCs; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda de objeto; dar ciência dos fatos apontados na denúncia e dos pareceres exarados nos presentes autos à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e ao Inmetro, para que verifiquem a pertinência da criação de taxa específica destinada à cobrança pelos serviços de acreditação de organismos de avaliação da conformidade; retirar a chancela de sigilo dos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do Regimento Interno do TCU; dar ciência deste acórdão ao denunciante; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.988/2022-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação Legal: Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP); Thiago Machado Araújo (221819/OAB-RJ). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.